Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-04.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Processo : 0703733-04.2018.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 13729799), proferida nos autos da ação de inventário sob a modalidade de arrolamento sumário, que homologou o esboço de partilha, bem como determinou encaminhamento dos autos à Fazenda Pública para ciência, após cumprimento das diligências necessárias, incluindo a expedição do formal de partilha. A apelação foi julgada por este Colegiado, sob minha relatoria, por unanimidade, para manter íntegra a sentença, recebendo a seguinte ementa (id. 16965924): APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL EXPRESSA. 1. Desnecessária a comprovação de quitação das obrigações tributárias para fins de homologação de partilha consensual de sucessores capazes, em arrolamento sumário, diante da regra insculpida no art. 659, § 2o, do CPC. 2. Derrogada a disposição do art. 192, do CTN, quanto à necessidade de comprovação de quitação de débitos de tributos para julgamento de partilha no arrolamento sumário, uma vez que legislação ordinária posterior dispôs de modo diverso. 3. Apelação conhecida e não provida. Inconformado com o acórdão, o Distrito Federal interpôs recurso especial (id. 20715680) por violação aos arts. 663 e 664, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/80, pois não cabe a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento sem a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Ainda inconformado com o acórdão, o Distrito Federal também interpôs recurso extraordinário (id. 20715977) por violação ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal. Sem contrarrazões aos recursos (id. 21599798). Inadmitidos os recursos (id. 21618928), foram interpostos agravos direcionados às Cortes Superiores (id. 22072559 e 22072609). Recebidos os autos (id. 30123544 – p. 30/31), o STJ determinou a devolução à origem para aguardar o pronunciamento de mérito no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074). Os autos, então, foram sobrestados (id. 30127125). Por fim, após o julgamento do recurso que deu ensejo à suspensão do processo, a Presidência desta Corte, considerando possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), determinou o retorno dos autos a este Órgão julgador para nova deliberação na forma do art. 1.040, inc. II, do CPC (id. 41190672). Todavia, recebidos os autos neste gabinete, o apelante (Distrito Federal) manifesta a desistência ao recurso, em razão da tese jurídica fixada para o Tema 1.074 do STJ, considerando a inexistência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio (id. 42196834). Nesse novel contexto, resulta prejudicado o reexame do recurso anteriormente julgado, inclusive por falta de interesse, tendo em vista que o apelante admite a inexistência de débitos “incidentes sobre bens e rendas do espólio”, o que, em tese, seria a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (Tema 1.074 do STJ). Ante o exposto, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, bem assim com fulcro no art. 932, inc. VIII do CPC combinado com o art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, declaro prejudicado o recurso e respectivo reexame que seria realizado por este Órgão na forma do art. 1.040, II, do CPC. Preclusa a decisão, retornem-se os autos à doutra Presidência do TJDFT para as providências pertinentes em relação ao recurso especial interposto, consoante determinação daquele Órgão (id. 41190672). Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator